Tribunal: TJSP
Processo: 1007990-36.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido reintegração ao cargo. Professor de Educação Básica II. Processo administrativo hígido. Princípios do contraditório e da ampla defesa observados. Devido processo legal administrativo não violado. Recurso desprovido.